Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724581-79.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: GERALDO ELIZETE LUCAS DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO. REVISÃO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONSTATADA. REPACTUAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, bastando indicar os motivos que levaram a sua rejeição, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC. No caso, a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou a improcedência dos pedidos, ainda que contrária à conclusão da prova pericial, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes, mediante contrato de oferta de plano de previdência privada, é de consumo, porquanto as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, norma aplicável ao caso, conforme determina a Súmula no. 563 do STJ, tendo em vista que a autora tem natureza de entidade aberta de previdência complementar, com finalidade lucrativa. 3. As circunstâncias elencadas pela autora, para amparar o pedido de revisão do benefício previdenciário contratado pelo réu, na forma de Fundo Garantidor de Benefício – FGB, ou a rescisão do contrato, relacionadas à imprevisibilidade da taxa de juros, defasagem da tábua biométrica e exigências normativas para provisão de fundos, fazem parte da própria natureza dos contratos de previdência complementar, de longa duração, não podendo ser interpretadas como fatos supervenientes e extraordinários a fundamentar uma quebra da base objetiva do negócio. Precedentes. 3.1. A projeção inflacionária é comum na realidade brasileira, de modo que não constitui fato imprevisível para amparar alterações ou revisões de contrato, pois inerentes ao próprio risco da atividade exercida pela entidade aberta de previdência privada. 3.2. Do mesmo modo, a obrigação de aportar novas provisões para garantia dos planos ofertados está prevista pela norma de regência das entidades de Previdência Complementar (Lei Complementar no 109/2001), não configurando, por si só, circunstância excepcional ou onerosidade excessiva a atrair a revisão do contrato. 3.3. Igualmente, a elevação da expectativa de vida da população faz parte da própria essência do contrato previdenciário, portanto não configura situação superveniente para acarretar a sua revisão, com base na teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, afirmando ser necessária a realização de perícia atuarial, ante a necessidade de comprovação da onerosidade excessiva, além da alta complexidade da matéria. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, OAB/SP 130.291, e PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, OAB/SP 256.755. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso III, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, OAB/SP 130.291, e PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, OAB/SP 256.755. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016